Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se constata omissão e obscuridade no acórdão, uma vez que o Egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses trazidas pela embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que o embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.